Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019609-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DAVI LODIL DA SILVA - CPF: 006.899.591-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN SOUTO - CPF: 036.741.621-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA– EVENTUAL DEMORA JUSTIFICADA – MERA IRREGULARIDADE SUPERADA COM A CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGIAS – DESCABIMENTO – MEDIDA EXTREMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA QUE A CONDUTA NÃO TOME PROPORÇÕES MAIORES – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

A
matéria
afeta à ilegalidade da prisão em flagrante sob a perspectiva de demora para a homologação, além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, não encontra nenhuma guarida nos autos, pois tendo em vista
que
estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, torna-se compreensível eventuais atrasos.

Devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, grávida de sete meses, que, aparentemente, foi agredida e ameaçada por seu próprio companheiro, além de ser necessário garantir a ordem pública, haja vista que o indivíduo possui histórico criminal, envolvendo condenações pretéritas, inclusive por delito grave consistente em roubo triplamente majorado.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Paulo José Martins Grama, busca restituir o
status libertatis
do paciente
Davi Lodil da Silva,
tolhido, em tese, pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

De acordo com os termos da impetração, tem-se que o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 13.9.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 140 e 147, todos do Código Penal, e, no dia seguinte, após as formalidades de praxe, os autos foram encaminhados à autoridade judiciária, que, por sua vez, remeteu o feito ao representante ministerial para se manifestar a respeito, e, após, a Defensoria Pública foi intimada para requerer o que entendesse de direito.

O impetrante aduz que, após as manifestações das partes, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

Contudo, sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro em razão do excesso de prazo para a análise do flagrante, pois, embora ele tenha sido conduzido à autoridade policial logo após os fatos, os autos somente foram encaminhados à autoridade judiciária no dia seguinte, a qual ainda demorou mais um dia para homologar o flagrante.

Em segundo ponto, assevera que não se fazem presentes os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a magistrada singular se apegou apenas no
modus operandi
empregado na suposta conduta delituosa, retirado exclusivamente das declarações da ofendida, além da alegação de que o paciente seria reincidente.

Acrescenta que, embora o paciente realmente seja reincidente, vem cumprindo rigorosamente suas obrigações impostas nas condenações, além de ser pessoa trabalhadora e que possui residência fixa, de modo que não há falar em imprescindibilidade da medida segregatória.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pede a confirmação definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida pelos motivos consignados no anexo Id 57964582, e, nas informações judiciais (Id 58093178), a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida (Id 60510497) manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para homologação do flagrante e insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Alegações insubsistentes – Excesso de prazo para homologação da prisão em flagrante – Mera irregularidade – Precedentes do STJ – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Consoante relatado, almeja-se no presente
writ
manejado em benefício de
Davi Lodil da Silva,
que seja declarado nulo o auto da prisão em flagrante, ante o excesso de prazo para sua homologação, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva, a qual, no entendimento do impetrante, não apresenta motivação idônea.

Prefacialmente, observa-se do conteúdo do caderno investigativo contido nos autos, que o paciente foi preso em situação de flagrância, pois, segundo relatado pela vítima e policiais militares ouvidos perante a autoridade policial, tem-se que
em 13.9.2020, por volta das 10h, na residência que coabitam o paciente e sua companheira, gestante de 7 meses, ela foi agredida fisicamente com murros e tapas por ele proferidos, e a ameaçou e a injuriou, dizendo
“sua vagabunda, biscate, saí daqui senão eu te mato”,
além do que quebrou vários móveis da residência.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a lavratura do flagrante, como já dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, vejo que a irresignação é impertinente, uma vez que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, conforme se evidencia da decisão hostilizada, de modo que a alegada demora – cerca de 48h – não é suficiente para banalizar as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente.

Não se pode olvidar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos, e, como exaustivamente se sabe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, bem como suspendendo a audiência de custódia.

Ademais, como bem frisou a magistrada
a quo
na decisão hostilizada (Id 57731499) não há nenhuma afronta ao disposto no artigo 302 do Código de Processo Penal, ao passo que o paciente foi localizado e detido em evidente situação de flagrância, momento após a suposta prática delitiva.

Assim sendo, a matéria afeta à ilegalidade da prisão em flagrante além de prejudicada – porquanto a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) –, não encontra nenhuma guarida nos autos.

Concernente aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se da decisão de primeiro grau que a prisão preventiva foi decretada, com vistas a garantir a ordem pública, porquanto além de presente o
fumus comissi delicti
, a custódia seria necessária para evitar a reiteração do paciente em atividades ilícitas, visto que este não é um fato isolado em sua vida, pois inclusive já apresenta histórico criminal.

Destaco excertos da decisão hostilizada, que abrange tanto a suposta ilegalidade da prisão em flagrante quanto à discussão quanto aos requisitos da prisão preventiva:

“Primeiramente, quanto à questão aventada pela defesa, verifico que o autuado foi preso em flagrante delito no dia 13/09/2020, às 14h55min, tendo o auto de prisão em flagrante sido distribuído a este Juízo na data de 14/09/2020 e remetido à conclusão às 18h33min, ocasião em que determinei fosse colhida a manifestação da acusação e da defesa, consoante art. 8º-A da Recomendação n. 62 do CNJ, e a defesa se insurge, requerendo o relaxamento da prisão, eis que, desde a prisão já se passaram mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem que houvesse decisão.

Pois bem, de acordo com o art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser encaminhado em até 24 horas ao Juiz competente, providencia que adotou a Autoridade Policial.

É certo ainda que o art. 310 do CPP prevê que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente sobre o relaxamento da prisão, a conversão em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória.

Ocorre que, diante da situação excepcional de Pandemia que estamos atravessando, a audiência de custódia solenidade dinâmica e que onde se fazem presentes a acusação e a defesa, está suspensa, e de acordo com decisão proferida pelo Excelentíssimo Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado, no expediente cia n. 0022501-67.2020, atendendo inclusive ao pleito da Defensoria Pública Estadual, antes de proferir decisão acerca do que prevê o art. 310 do CPP, o Magistrado deve oportunizar que tanto acusação como a defesa se manifestem, razão pela qual devemos salientar que o cumprimento do prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas para que todos essas manifestações sejam feitas é inexecutável nos casos concretos.

Saliento ainda que a redação do art. 310, § 4°, do Código de Processo Penal com a alteração trazida pela Lei n° 13.964/2019, determina que “transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”, porém, tal parágrafo foi objeto da ADI 6299 MC / DF e conforme decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, sua eficácia encontra-se suspensa, não havendo aplicabilidade ao caso.

Deste modo, ainda que desde a prisão já tenha transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, saliento que o procedimento foi encaminhado ao Juízo no prazo estabelecido no art. 306 do CPP e este Juízo, em razão impossibilidade de realização da audiência de custódia, atrelada às determinações que devem ser cumpridas, está proferindo decisão em prazo razoável e proporcional, motivo pelo qual não há que se falar de relaxamento da prisão, como pretendeu a defesa, razão pela qual indefiro o pleito.

DA ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DA PRISÃO.

Verifico a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar sua nulidade da prisão em flagrante do autuado, estando em conformidade com o art. 302, inciso II, do CPP; inclusive presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados nos termos do artigo 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88, bem como foi cumprido o que determina o art. 304 do CPP.

Deste modo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, uma vez observadas as formalidades legais e constitucionais.

Em ato contínuo, em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória.

Pois bem, no caso versando, insta consignar, que se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, vejamos.

(...)

No caso concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos da tutela cautelar, na esfera penal, os quais vêm apontados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da adequação do caso ao preceituado no artigo 313, do mesmo diploma legal, se encontram presentes, vejamos.

No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais que realizaram a diligência, Declarações da Ofendida, restando devidamente demonstrado, ao menos em tese, o envolvimento do increpado na prática delituosa.

O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pela vítima, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, pois se encontra no sétimo mês de gestação; a reiteração delitiva, pois ostenta um executivo de pena (SEEU n. 0009305-61.2010.8.11.0006), bem como a reincidência, o que demonstram o abalo a ordem pública.

Verifica-se a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o acusado é reincidente em crime doloso – SEEU n. 1853-69.2013.8.11.0046 (art. 313, inciso II, do CPP).

Assim, é necessário impedir a repetição de atos nocivos, como os noticiados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só tentar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE DAVI LODIL DA SILVA, filho de Manoel Lucio da Silva e Maria Lodil da Silva, EM PREVENTIVA.” (Id 57731499).

Com efeito, a prisão preventiva é odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, é mal necessário em casos que seja inevitável sua decretação, e, na hipótese em comento, como visto na decisão transcrita, o decreto segregatório encontra-se plenamente justificado, em razão da inegável necessidade de obstar o paciente de dar prosseguimento na prática de ilícitos, e, por consequência, manter a ordem pública.

Ademais, não se pode olvidar que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, a qual se encontra no sétimo mês de gestação, e, quando deveria receber os cuidados necessários de seu companheiro nesse momento delicado, aparentemente, foi agredida e ameaçada.

Dessarte, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública –, aliado aos demais requisitos previstos no artigo 313, incisos II e III (condenação em crime doloso e violência doméstica), do mesmo
Codex
, descabe falar em ausência de fundamentação.

Nessa toada:

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, é de se considerar suficientemente fundamentada, mormente quando invoca elementos concretos dos autos, in casu, o temor que se concretize as ameaças sofridas pela vítima.” (TJ/MT – HC n. 163828/2014 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 27.1.2015).

Portanto, entendo que a preservação da integridade física e psicológica da vítima, nesse momento, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, o qual por sinal, ostenta histórico criminal envolvendo inclusive condenação por crime grave, consistente em roubo triplamente majorado.

Por fim, não é demasia deixar assente que, uma vez presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, não há falar em nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Davi Lodil da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020